Tribunal: TCU
Processo: 022.262/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa ao embargante em razão de irregularidades constatadas em representação que apurou possíveis riscos de utilização indevida de recursos públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Edson Joaquim de Santana, ex-Diretor do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), contra o Acórdão 900/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de contradição no acórdão embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.